Tribunal: CARF
Processo: 18239.003740/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.003740/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.496 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
JOSÉ MAURO SILVA DIAS(ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRINCÍPIO
INQUISITIVO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
FASE
LITIGIOSA.
O procedimento de fiscalização é regido pelo princípio inquisitivo, sendo o
contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento,
instaurada com a impugnação.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.003740/2010-50
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.496 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.003740/2010-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 39/42) lavrada contra o sujeito
passivo acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício de 2008, Ano-Calendário de 2007, no qual foi
constatada a infração de Omissão de Rendimentos sujeito à tabela progressiva, no valor de R$
205.283,68, com imposto de renda retido na fonte (IRRF) no valor de 30.792,55, recebido(s) da
fonte pagadora Itaú Vida e Previdência S.A, CNPJ: 92.661.388/000190,resultando no crédito
tributário de R$ 50.622,95, já acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O contribuinte apresentou impugnação às e-fls. 03/33 com base nos tópicos a
seguir:
I-Da Tempestividade;
II-Da Notificação.
III-Da Impropriedade do Lançamento de Ofício.
III.1-Da Ausência de Prova para o lançamento.
III.2-Da Preterição do Direito de Defesa.
III.3.-Do Deslocamento Indevido do Fato Gerador.
IV- Do Pedido.
Foi proferido o Acórdão no 0128.347- 5a Turma da DRJ/BEL, (e-fls. 61/71), em
que a impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2007
IRPF. REVISÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
OMISSÃO DE RENDIMENTO TRIBUTÁVEIS.
RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA-Rendimento tributável. São
tributáveis os rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições de
previdência privada e, portanto, devem ser incluídos na declaração de ajuste
anual.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
A ausência de intimação prévia para prestar esclarecimentos não prejudica o
sujeito passivo desde que a Administração Tributária lhe garanta o
contraditório e a ampla defesa na fase contenciosa.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.496 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.003740/2010-50

No caso do imposto de renda da Pessoa Física, em se tratando de rendimentos
sujeitos ao ajuste anual e tendo havido antecipação do pagamento do imposto
pelo contribuinte, o fato gerador do imposto se perfaz em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 10/03/2014, conforme
AR às e-fls. 73 e apresentou recurso voluntário(fls. 30/98) em 07/04/2014, com base nas
principais alegações a seguir, em síntese:
I-Da Tempestividade;
II-Da Notificação de Lançamento.
Reitera todas as razões do Presente Recurso.
III-Da Decisão Recorrida e das Razões do Presente Recurso.
As razões para considerar como procedente o lançamento partem da má
interpretação da peça impugnatória.
-Da ausência de prova para o lançamento e da preterição do direito de defesa.
É de fundamental importância que a autoridade lançadora especifique de forma
clara e apresente a documentação que embasou a sua alegação de que tenha ocorrido Omissão de
Rendimentos.
No acórdão de piso não houve referência às razões de defesa bem como aos
questionamentos suscitados em afronta o que determina o art. 31 do Decreto 70.235/72, o que
torna a decisão nula.
Se a questão foi extraída da DIRF esse documento deveria ser colocado à
disposição do contribuinte.
Havendo descompasso entre as DIRFs apresentadas e as informações obtidas nos
sistemas internos da RFB em face da DIRPF deve a fiscalização proceder a verificação efetivas.
A autoridade não realizou nenhuma investigação. O recorrente jamais foi intimado
a prestar qualquer tipo de esclarecimento ou comprovação a respeito.
O acórdão de piso não se pronuncia sobre as questões atacadas e os pontos
efetivamente arguidos na peça impugnatório o que configura cerceamento de direito de defesa.
A Notificação do Lançamento traz enorme dificuldade em entender o
procedimento do Fisco.
Deve ser especificado que tipo de rendimento foi omitido.
O enquadramento legal menciona genericamente os art. 43 a 45, 47 e 49 do
RIR/99.
Alega que o lançamento não atendo o princípio do contraditório (art. 5o, inciso LV
da CF) e não atende ao art. 142 do CTN.
O Decreto 70.235/72 determina que os autos de infração lavrados devem ter a
descrição legal dos fatos e a disposição legal.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.496 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.003740/2010-50

-Do Descolamento indevido da Data da ocorrência do fato gerador
A fiscalização não conseguiu comprovar quando os supostos rendimentos foram
por ele recebidos.
O recorrente conseguiu identificar que ocorreram 3 resgates de VGBL do Itaú
vida previdência em 14/05/2007.
No caso os fatos geradores do IRPF ocorreram em maio de 2007.
IV-Do Pedido.
Face ao todo exposto, consideradas todas as razões de fato e de direito produzidas,
requer o recorrente seja dado provimento ao presente Recurso para que seja anulada
integralmente a decisão da D. Delegacia de Julgamento, pelo motivos de fato e de direito até
aqui relatados.
Consta às fls. 99 certidão de óbito do Sr. José Mauro Silva, o recurso voluntário
foi assinado pela Sra. Vanda Lopes Dias e às fls. 100 consta Termo de Inventariante assinado por
ela.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Da Nulidade.
Alega o recorrente nulidade do acórdão de piso e da notificação de lançamento
por cerceamento de direito defesa. Diz que não foi intimado previamente a prestar informações,
que a notificação não especifica o rendimento omitido, o enquadramento legal, que o documento
em embasou o procedimento deveria ser colocado a disposição do contribuinte e o acórdão não
se pronuncia sobre as questões atacadas.
O procedimento de fiscalização é regido pelo princípio inquisitivo, sendo o
contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento, instaurada com a
impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; Decreto n° 3.048, de 1999, art. 293).
O contraditório e a ampla defesa somente se instaura com apresentação de
impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162), logo não há necessidade de intimação
prévia.
A Notificação de Lançamento se refere a omissão de rendimento tributável sujeito
ao ajuste anual de R$205.283,68, com imposto de renda retido na fonte (IRRF) no valor de
R$30.792,55, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) Itaú Vida e Previdência SA , CNPJ:
92.661.388/000190.
No lançamento, a DIRF foi especificada como fonte de valores apurados e da
natureza jurídica do rendimento tributável sujeito ao ajuste anual, assim como foi indicado os
valores dos rendimentos e as retenções nos moldes que teriam de ser informados na declaração
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.496 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.003740/2010-50

de ajuste anual, ou seja, os rendimentos recebidos da pessoa jurídica em questão e respectivas
retenções sofridas no ano de 2007. As informações em questão já são suficientes para motivar o
lançamento.
O art. 9°, caput, e o art. 11 do Decreto n° 70.215, de 1972, revelam que a
formalização da Notificação de Lançamento demanda apenas a juntada dos elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito, sendo a instrução da Notificação de Lançamento com
relatórios dos dados extraídos do sistema informatizado a partir das Dirfs dispensável, eis que os
dados podem ser diretamente reproduzidos na própria Notificação de Lançamento.
O enquadramento legal invocado na Notificação de Lançamento diz respeito ao
lançamento de ofício com lastro na imputação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica e respectiva retenção na fonte de imposto sobre a omissão.
Logo, não se vislumbra ofensa aos arts. 43, 142 e 144 do CTN e nem os arts. 9° e
11 do Decreto n° 70.235, de 1972. O presente lançamento tributário atendeu aos preceitos de
observância ao contraditório e a ampla defesa do contribuinte, de modo que restam afastadas
quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento(Art. 59. , inciso II, do Decreto no 70.235/1972).
Quanto a decisão de piso entendo que enfrentou a argumentação tecida pelo
recorrente, em sua defesa. A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à
formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao
deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado. Não vislumbro ofensa
ao art. 31 do Decreto 70.235/72
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Do Mérito

O contribuinte alega deslocamento indevido da data de ocorrência do fato gerador
e que conseguiu identificar que ocorreram 3 resgates de VGBL do Itaú vida previdência em
14/05/2007.
O fato gerador do imposto de renda (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II) é
complexivo, ou seja, só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário
(Lei n° 8.134, de 1990, arts. 2° e 11).
A notificação de lançamento deixa claro que o fato gerador foi em 31/12/2007,
logo o argumento do recorrente não prospera.
A declaração de imposto de renda retido na fonte é obrigação acessória que se
presta a viabilizar a fiscalização dos tributos pela Receita Federal, detendo, portanto, presunção
relativa.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. No presente
caso compreendo que não ficou comprovado que não ocorreu a omissão identificada, pois o
contribuinte não apresentou nenhum documento que comprovasse isso.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.496 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.003740/2010-50

Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).

Não ficou comprovado que o contribuinte não recebeu o rendimento que foi
considerado omitido. Dessa foram, não há reparos a fazer no acórdão de piso.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer o recurso voluntário, rejeitar a preliminar, e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 110
DF CARF MF
Original